Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Presentes elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido.